Tribunal: STF
Processo: ACO 660
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária em fase de liquidação, por meio da qual o Estado do Amazonas obteve a procedência do pedido de condenação da União ao pagamento de diferenças a título de complementação federal para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF. 



    Na presente fase de cumprimento de sentença, após a ordem de pagamento da parcela incontroversa da dívida (eDOC 85), no valor de R$ 207.244.161,37 (duzentos e sete milhões, duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) e efetivados os respectivos depósitos, na forma autorizada pelo art. 4º da EC 114/2021 (eDOC 134, 161 e 199), remanesce a controvérsia quanto ao excesso de execução apontado pela União, no valor de R$ 492.744.033,17 (quatrocentos e noventa e dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, trinta e três reais e dezessete centavos), atualizados até dezembro de 2020.



    Conforme salientei no despacho anterior (eDOC 190), a União atribuiu o excesso de execução às seguintes inconsistências (eDOC 68): 



    I - equívoco do autor, quanto ao VMAA do exercício de 2006, conforme tabela que apresenta; 



    II - equívoco na correção monetária, a qual teria sido aplicada fora do regime de apuração do FUNDEF. Defende que ‘a correção monetária deverá incidir a partir do último ajuste relativo a cada exercício’; 



    III - alegação que o Estado do Amazonas incluiu, na elaboração dos cálculos, dados relativos aos seus municípios, o que teria gerado excessos no valor devido pela União. Nesse sentido, assevera que “a metodologia correta, para a apuração do valor devido, consiste na multiplicação do VMAA nacional pelo número de matrículas do respectivo Estado, observadas as ponderações estabelecidas nos Decretos nº 3.326/1999, nº 5.374/2005 e nº 5.690/2006.”; 



    IV - necessidade de ajuste de contas referente aos anos de 1998 a 2002 em decorrência de transferência a maior, nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996 e a partir do critério da média nacional definido pelo STF; 



    V - alegação de que a correção monetária utilizada para atualizar o valor do reembolso dos honorários perícias se encontra majorada. 



    Ao fim, requereu a União Federal, sejam os honorários advocatícios fixados equitativamente (artigo 85, § 8º, do CPC); sucessivamente, postulou que ditas verbas sejam fixadas no percentual mínimo das faixas estabelecidas no artigo 85, § 3º, do CPC.



    Ratificado os termos do cumprimento de sentença pelo Estado do Amazonas (eDOC 75) e consignado nos autos a ausência de acordo entre as partes nas tratativas conciliatórias em curso na via administrativa (eDOC 188), determinei o envio do processo à Secretaria de Orçamento, Finanças e Contratações deste Tribunal para elaboração dos respectivos cálculos (eDOC 190).



    Em 1º de abril do corrente ano, retornaram os autos conclusos.



    É o relatório. Decido.



    Assiste parcial razão a ambas as partes, de modo que passarei a análise dos pontos controversos na ordem supramencionada.



    I - Do cálculo do valor do VMAA do exercício de 2006 



    No tocante ao valor do VMAA do exercício de 2006, observo que a União não se desincumbiu do ônus probatório quanto ao erro de cálculo apontado pelo Estado do Amazonas. 



    Observo que a parte liquidante alegou que “ao calcular o VMAA desse ano (2006), a Nota Técnica do MEC transportou números de matrículas erradas, que não correspondiam aos próprios demonstrativos anexos da NT para o Censo de 2005 (e que, vale frisar, estavam corretos, conforme consulta aos Censos Escolares do INEP)” (eDOC 75, p. 6).



    Nesse sentido, a União sustenta a correção dos valores apresentados na seguinte tabela (eDOC 68, p. 8):



     



    Ocorre que, em relação ao ano de 2006, o valor a ser utilizado para o cálculo do VMAA, em relação ao número de alunos, deve ser o valor constante da Nota Técnica MEC/SE Nº 07/2018 (eDOC 62), e que foi corretamente considerado na tabela supracitada para os demais anos. Confira com a tabela correspondente (eDOC 62, p. 145):



    Assim, utilizando-se da metodologia descrita na “Tabela 4” e defendida pela União, temos, para o ano de 2006, o seguinte cálculo:



    c = a/b1



    1.118,29 = 34.454.620.900 / 30.810.183,29



    Desse modo, diversamente do que apontado pela União, não restou demonstrado nos autos que o número de alunos referente ao ano de 2006, expresso no “QUADRO II - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO”, constante da Nota Técnica n° 7/2018/CHEFIAGAB/SE/SE (eDOC 70, p. 2), corresponde à tabela do “Número de Alunos Equivalentes às Séries Iniciais do Ensino Fundamental”, refente ao Censo 2005 (eDOC 62, p. 145).



    Nesse sentido, afigura-se correto o valor de R$ 1.118,29 (mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos) referente ao VMAA do exercício de 2006, considerando o quantitativo de alunos de 30.810.183,29 (e não o quantitativo de 31.561.427 defendido pela União), nos termos da Tabela constante no Apêndice I-i da Nota Técnica MEC/SE Nº 07/2018 (eDOC 62, p. 145).



    II - Da aplicação da correção monetária



    Acerca do momento da aplicação da correção monetária - se a partir de janeiro de cada ano ou a partir da data de realização do “ajuste final” de cada exercício - observo que esta Corte já teve oportunidade de se manifestar acerca do tema para afastar a pretensão da União. 



    No julgamento dos embargos de declaração na ACO 700, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2020, restou assentado que “a partir de cada repasse a menor em função de erro no cálculo do VMAA, surge o dano indenizável e marca-se o termo inicial da correção”. 



    Dessa forma, a aplicação da correção monetária a partir de janeiro de cada ano revela-se consonante com os termos do entendimento da Corte sobre o tema.



    III - Da inclusão de dados relativos aos municípios na elaboração dos cálculos



    Conforme apontado pela União, a elaboração dos cálculos deve se ater ao número de matrículas estaduais, descabendo a inclusão de dados relativos aos municípios em qualquer etapa da elaboração dos cálculos.



    Nestes termos, a interpretação do art. 6º da Lei 9.424/96, proposta pelo Estado do Amazonas, ao sustentar um alargamento da complementação da União para os recursos do FUNDEF para abarcar as redes públicas de ensino estadual e municipal, desborda da normativa aplicável à espécie. 



    IV - Do ajuste de contas referente aos anos de 1998 a 2002



    De outra banda, indevido o ajuste de contas pretendido pela União. A alegação de que nos anos de 1998 a 2002 houve transferência a maior ao Estado do Amazonas não guarda congruência com as normas de regência da matéria. 



    O art. 6º, § 1º, da Lei nº 9.424/1996, aplicável à época, assentava o seguinte: 



    “Art. 6º A União complementará os recursos do Fundo a que se refere o art. 1º sempre que, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 



    § 1º O valor mínimo anual por aluno, ressalvado o disposto no § 4º, será fixado por ato do Presidente da República e nunca será inferior à razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, observado o disposto no art. 2º, § 1º, incisos I e I.” 



    Por sua vez, o Decreto nº 2.264/1997, ao regulamentar a Lei nº 9.424/1996, consignou: 



    “Art. 3º Compete ao Ministério da Fazenda efetuar o cálculo da complementação anual devida pela União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização Magistério em cada Estado e no Distrito Federal. 



    § 1º O cálculo da complementação da União em cada ano terá como base o número de alunos de que trata o § 1º do Art. 2º deste Decreto, o valor mínimo por aluno, definido nacionalmente, na forma do art. 6º, da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e a arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo. 



    § 2º A complementação anual da União corresponderá a diferença, se negativa, entre a receita anual do Fundo em cada Unidade da Federação e o valor mínimo da despesa definida para Fundo no mesmo ano. 



    § 3º As planilhas de cálculo da estimativa de complementação da União serão remetidas previamente ao conhecimento do Tribunal de Contas da União. 



    § 4º Até o dia 31 de dezembro de cada ano o Ministério da Fazenda publicará o valor da estimativa da complementação da União para o ano seguinte, relativa a cada Unidade da Federação, bem como o respectivo cronograma de pagamentos mensais ao Fundo. 



    § 5º Após encerrado cada exercício, o Ministério da Fazenda calculará o valor da complementação devida pela União com base na efetiva arrecadação das receitas vinculadas ao Fundo, relativa ao exercício de referência. 



    § 6º O Ministério da Fazenda promoverá os ajustes que se fizerem necessários entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em decorrência do cálculo da complementação efetivamente devida, até 30 dias após a entrega, ao Ministério da Fazenda, dos dados oficiais relativos a arrecadação anual do ICMS do exercício encerrado, de todos os Estados e do Distrito Federal. 



    § 7º Nenhum ajuste relacionado com o pagamento da complementação da União será admitido ao longo do respectivo exercício de competência.”



     



    Da leitura dos supracitados artigos, não se pode inferir que os ajustes a serem realizados entre a União e os Estados e Distrito Federal englobem a compensação de valores entre exercícios financeiros na hipótese de aumento do repasse do Fundo em virtude de aumento da receita do próprio ente federativo.



    Como o próprio nome enuncia, o VMAA é um valor mínimo estipulado nacionalmente e que pode exceder à previsão arrecadatória inicial. A adoção da tese da preservação do critério nacional conduziria ao estabelecimento de um valor fixo anual por aluno, hipótese não prevista legalmente. 



    Nestes termos, correta a impugnação do Estado do Amazonas no sentido de que “Os “valores a maior” a que se refere o calculista da AGU são, na verdade, as receitas FUNDEF (FPE, FPM etc) que excederam o VMAA previsto. Matematicamente, é como se afirmasse que o Estado do Amazonas estivesse condenado a receber do FUNDEF apenas o valor previsto de VMAA, e devesse reverter em favor da União os valores que eventualmente excedessem esse valor, caso sua legítima arrecadação se mostrasse maior que o previsto.” (eDOC 75, p. 11)



    V - Do valor do reembolso dos honorários perícias



    Por fim, quanto à alegada majoração do reembolso dos honorários periciais, a questão resolve-se pela atualização da correção monetária, nos moldes do disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal.



    Desse modo, conforme cálculos efetuados (eDOC 200), o valor atualizado dos honorários periciais é de R$ 80.988,82 (oitenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos).



    Assim, a partir das considerações acima elencadas, a Secretaria de Orçamento Finanças e Contratações desta Corte procedeu os cálculos e as atualizações devidas, tendo concluído que o valor devido pela União ao Estado do Amazonas para março de 2024 é de R$ 421.316.354,52 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e dezesseis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos). 



    Para melhor compreensão dos cálculos efetuados (eDOCs 200 e 203), reporto-me aos seguintes trechos dos documentos acostados aos autos pela supracitada Secretaria:



    “Para cumprimento da determinação do Exmo Senhor Ministro, se fez necessário refazer os cálculos assistindo razão, em cada ponto controverso, a uma das partes, Estado ou União. Após isso, foi realizada a atualização monetária, com inclusão de juros de mora, em restrita observância ao disposto no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Atualizou-se também o valor da parcela incontroversa, deduzindo-o do valor agora encontrado. Adicionalmente, para resolução da controvérsia referente ao item (v), foi realizado a atualização monetária do valor de reembolso dos honorários periciais.” (eDOC 200, p. 1-2): 



    “Dessa forma, encaminha-se a Planilha de Cálculo - ACO 660 Retificada (2540089), concluindo-se que o valor devido pela União ao Estado do Amazonas para março de 2024 é de R$ 421.316.354,52 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e dezesseis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), a título de principal, permanecendo o valor de R$ 80.988,82 (oitenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) a título de honorários periciais.” (eDOC 203, p. 2).



    Reitero, ainda, que em relação ao honorários advocatícios, em obediência ao princípio da fidelidade ao título e nos termos do que já decidido em sede de embargos declaratórios (eDOC 99), bem como nos moldes em que venho decidindo nas demais ações cíveis que tratam do mesmo tema, referidas verbas observarão o que for decido por esta Corte no julgamento do Tema 1255 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante todo o exposto:



    1. Homologo os cálculos apresentados pela Secretaria de Orçamento Finanças e Contratações do STF;



    2. Nos termos do art. 345, I, do RISTF, determino a remessa dos autos à Presidência desta Corte para expedição de precatório em favor do Estado do Amazonas, referente ao montante principal, no valor de R$ 421.316.354,52 (quatrocentos e vinte e um milhões, trezentos e dezesseis mil trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) e de R$ 80.988,82 (oitenta mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) referente ao reembolso de honorários periciais.



    3. Após, determino o sobrestamento desta demanda em relação ao honorários advocatícios, para que aguarde o julgamento do Tema 1255 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.412.069.



    Em face da sucumbência recíproca, devem as despesas processuais ser distribuídas e compensadas entre as partes, na proporção de 25% para o Estado do Amazonas e 75% para a União, entre elas os honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme disciplinado no art. 86 do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente



     




    1  a corresponde à Previsão de Receitas para o ano de 2006



            b corresponde ao Número de Alunos do Censo de 2005 



            c corresponde ao Valor Mínimo Anual por Aluno do ano de 2006